Tribunal: TJMT
Processo: 1015137-06.2025.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015137-06.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GUIDO MARTELLI - CPF: 240.322.980-68 (RECORRENTE), SOLANGE SODALIA BENTO SARTORI - CPF: 627.708.021-00 (ADVOGADO), EDIANE KARINA DAMASCENA - CPF: 050.075.791-73 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0067-96 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPACHO EM NOME DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por passageiro contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposto extravio temporário de bagagem em voo doméstico de Sinop/MT a Guarulhos/SP, realizado em 25/09/2024. O autor alegou que suas malas, despachadas junto às de familiares, foram devolvidas apenas no dia seguinte, o que lhe teria causado angústia e privação de medicamentos essenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a companhia aérea deve responder civilmente por danos morais em razão do extravio temporário de bagagem, quando não comprovado o despacho em nome do passageiro recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A identificação do Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB) emitido pela companhia aérea demonstra que a ocorrência foi registrada em nome de terceira pessoa, sem menção ao autor nem a código individual de despacho que o vincule ao volume reportado.

4.

O bilhete eletrônico do recorrente indica ausência de franquia de bagagem despachada, e não há comprovação de pagamento de mala adicional, etiqueta ou recibo de despacho que contrarie essa informação.

5.

A alegação de que a bagagem conteria medicamentos essenciais carece de prova, não há prova de que tais itens estavam dentro do volume reportado nem de que o atraso de menos de 24 horas tenha acarretado prejuízo à sua saúde.

6.

Diante da ausência de prova do despacho da mala e de nexo causal entre a conduta da companhia aérea e o alegado dano, inexiste responsabilidade civil.

7.

A sentença de primeiro grau observou adequadamente o ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade civil da companhia aérea por extravio de bagagem pressupõe prova do efetivo despacho do volume em nome do passageiro reclamante.

2.

A ausência de comprovação de despacho e de nexo causal afasta o dever de indenizar, mesmo em hipóteses de extravio temporário de bagagem de terceiro.

3.

O dano moral não se presume quando o passageiro não comprova relação direta entre a falha do serviço e o prejuízo alegado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1015137-06.2025.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

Guido Martelli

Recorrida(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de novembro de 2025

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Em sua petição inicial, o autor alega que, em viagem familiar de Sinop/MT a Guarulhos/SP em 25/09/2024, suas bagagens que foram despachadas junto às de outros sete familiares não foram entregues no destino e só foram devolvidas no dia seguinte, após insistentes contatos. Sustentou que o extravio o deixou sem roupas e sem acesso a medicamentos essenciais, causando-lhe angústia e risco à saúde, motivo pelo qual requer indenização pelos danos morais.

A ré, por sua vez, sustenta ausência de dano, pois as malas foram restituídas em menos de 24 horas, dentro do prazo da Resolução ANAC 400/2016. Pugna pela improcedência dos pedidos..

Pois bem. Ainda que o recorrente sustente ter viajado em grupo familiar e que o RIB da Sra. Karina abrangeria sua bagagem, o documento emitido pela própria companhia identifica expressamente apenas uma passageira titular da ocorrência, sem menção ao nome do autor nem a qualquer código individual de despacho que o vincule ao volume registrado.

O bilhete eletrônico do recorrente, de outro lado, mantém inequívoca a observação de ausência de franquia despachada, o que demonstra que, na ocasião do check-in, não houve registro de mala em seu nome, conforme imagem destacada:

Nenhum recibo de pagamento de bagagem adicional, etiqueta ou comprovante de despacho foi apresentado para infirmar essa informação.

A alegação de que a mala conteria medicamentos indispensáveis tampouco encontra lastro concreto. Embora o recorrente tenha indicado documentos médicos em seu nome, não demonstrou que tais itens se encontravam efetivamente dentro da bagagem cuja perda foi reportada por terceira pessoa, nem que a demora, inferior a 24 horas, tenha ocasionado agravamento de seu estado clínico.

Cumpre registrar que o próprio RIB, segundo a contestação, aponta que a mala foi localizada e entregue à titular no dia seguinte ao voo, sem registro de dano material ou perda definitiva. Desse modo, a narrativa de prejuízo pessoal não se coaduna com a prova produzida.

Não há, portanto, demonstração de nexo de causalidade entre eventual falha da ré e qualquer dano sofrido pelo autor.

O juízo de origem, com base em exame atento da prova documental, decidiu dentro dos limites da razoabilidade e da distribuição do ônus probatório prevista no art. 373, I, do CPC, cuja inversão não afasta a necessidade de o consumidor trazer lastro mínimo de verossimilhança de sua versão.

Assim, inexistindo elementos que infirmem o fundamento central da sentença, isto é, a ausência de prova de que o recorrente tenha despachado bagagem em seu nome, não há falar em responsabilidade civil, tampouco em dano moral indenizável.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
porém, nego–lhe provimento.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025